Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
II – Os elementos constantes nos autos não infirmam a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, da ré, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III – Em regra, os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem para alcançar atos anteriores à concessão do benefício. Todavia, formulado o pedido na origem e não analisado pelo Juízo a quo, a concessão excepcionalmente terá efeitos retroativos a partir da contestação.
IV – Os deveres do condutor do automóvel de zelar pela segurança no trânsito e pela incolumidade dos pedestres, arts. 28 e 29, § 2o, do CTB, não foram observados pela ré, e, por outro lado, a autora não teve a atenção necessária ao atravessar o estacionamento com trânsito de automóveis, por isso ficou configurada a culpa concorrente pelo atropelamento.
V – As lesões corporais sofridas pela autora, com a necessidade de procedimento cirúrgico e de sucessivas idas ao hospital, lhe causaram angústia e estresse, que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade.
VI – O dano estético reflete modificação permanente no físico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias, o que ficou comprovado nos autos.
VII – A valoração da compensação moral e estética deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzida a quantia indenizatória por dano moral fixada pela r. sentença, em razão do reconhecimento da culpa concorrente.
VIII – Apelação da ré parcialmente provida. Apelação da autora provida.